Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-35.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FEITO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA PESSOA. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA COM ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, fundada na impossibilidade da autora de ser parte em juizados especiais.
Propósito recursal para reconhecer a possibilidade da autora ser parte em juizados especiais e para julgar o mérito da demanda, declarando a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo (03/2015 – R$ 37.187,06) e condenando a recorrida ao pagamento de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais) a título de danos morais.
Impossibilidade de ser parte fundada a decisão em razão da ausência de inscrição no Simples Nacional e da não comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Ressalva de posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal. Posicionamento majoritário e vencedor pelo entendimento que, o fato da não opção do simples nacional não altera a personalidade jurídica da empresa de pequeno porte, além de não ser requisito da lei 9.099/95.
Aplicável a teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento, consoante disposto no §§1o e 3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, entregue ao representante da empresa no ato da vistoria, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Funcionário que acompanhou o procedimento e assinou o termo de ocorrência. Fato não impugnado.
Demonstração por meio de histórico de contas da unidade consumidora de que o consumo aumentou após a troca do relógio.
Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado por funcionário da empresa.
Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incompetência dos juizados especiais em razão da pessoa e, no mérito, julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.928.637/0001-54 (RECORRENTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0025-66 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020